Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora, com determinação de constrição de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos do agravante até a quitação do débito exequendo.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. O agravante é perito criminal aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal e aufere rendimento bruto no valor de R$30.542,92 (trinta mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), e líquido no valor de R$9.162,88 (nove mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), após os descontos obrigatórios e de empréstimos e pensões alimentícias.
6. Diante de tal quadro, constata-se que a realização de penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos do devedor, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, resguarda-se a subsistência do agravante, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC). Decisão mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.